Tribunal: TJBA
Processo: 0501483-85.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501483-85.2014.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MKS CALDEIRARIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. Advogado(s): ELISSON DE SA NASCIMENTO, BRUNO MATOS PITHON APELADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI Advogado(s):RAFAELA BORGES SAMPAIO, MARCOS ABREU TORRES, PATRICIA LEITE PEREIRA DA SILVA, INDIRA CEZAR DAMASCENO, CHRISTIANE RODRIGUES PANTOJA ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL. SISTEMA S. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL AO SENAI PREVISTA NO DECRETO-LEI Nº 4.048/42. EMPRESA COM MAIS DE 500 EMPREGADOS. NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por MKS Caldeiraria Indústria e Comércio S.A. contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança proposta pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, condenando a ré ao pagamento de R$ 45.435,67, acrescidos de correção monetária pela SELIC desde junho de 2014 e juros de mora desde o inadimplemento, além de custas processuais e honorários advocatícios de 10%. A cobrança se refere à contribuição adicional prevista no art. 6º do Decreto-Lei nº 4.048/42, relativa ao período de março/2012 a fevereiro/2013, fundamentada na existência de mais de 500 empregados, conforme Notificação de Débito nº 04949/DN. A defesa alegou prescrição, inépcia da inicial, incompetência da Vara Cível, inexistência do fato gerador e ilegalidade da base de cálculo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente o princípio da dialeticidade; (ii) determinar se é possível rediscutir a prescrição e a ausência de documentos essenciais após o despacho saneador; (iii) estabelecer se houve fato gerador da contribuição adicional, consistente na existência de mais de 500 empregados; (iv) analisar se houve ilegalidade na base de cálculo da contribuição; e (v) verificar se a cobrança depende de inscrição prévia do débito em dívida ativa. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez que a apelante impugna os fundamentos da sentença, ainda que reiterando argumentos da contestação, não se configurando ofensa ao princípio da dialeticidade. As matérias relativas à prescrição e à ausência de documentos essenciais foram decididas em despacho saneador, contra o qual não foi interposto agravo de instrumento, operando-se a preclusão lógica e consumativa. A Notificação de Débito expedida pelo SENAI após fiscalização regular goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, nos termos do art. 204 do CTN, sendo apta à constituição do crédito tributário. Compete ao contribuinte o ônus de demonstrar a inexistência do fato gerador ou a incorreção do lançamento, nos termos do art. 373, II, do CPC. A apelante não apresentou documentos comprobatórios quanto ao número de empregados nem quanto à base de cálculo alegadamente indevida. A base de cálculo da contribuição adicional considera a folha de pagamento mensal, incluindo trabalhadores que tenham prestado serviço em qualquer período do mês, ainda que dispensados antes do final da competência, conforme jurisprudência consolidada. A mera alegação genérica de inclusão indevida de verbas indenizatórias, desacompanhada de documentação comprobatória, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade da Notificação de Débito. A cobrança judicial promovida pelo SENAI independe de inscrição em dívida ativa, uma vez que se trata de entidade de direito privado, à qual não se aplica a Lei nº 6.830/80, sendo cabível o ajuizamento de ação de cobrança ordinária. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0569277-38.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante por MKS CALDEIRARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. e, como apelado SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)